Tribunal: TJSP
Processo: 1523253-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – Sentença de absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, inc. III, do CPP), com base no fundamento de que a carteira nacional de habilitação apresentada pelo réu era grosseira, de modo a restar caracterizado o "crime impossível" – Recurso ministerial visando a condenação do réu, nos termos da denúncia – Necessidade - Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – Sentença de absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, inc. III, do CPP), com base no fundamento de que a carteira nacional de habilitação apresentada pelo réu era grosseira, de modo a restar caracterizado o "crime impossível" – Recurso ministerial visando a condenação do réu, nos termos da denúncia – Necessidade - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Não constatação, "in casu", da ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente para a prática do delito – Quadro probatório suficiente para embasar o decreto condenatório – Recurso ministerial provido.